Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINA DE NEVES CORREIA - CPF: 395.406.421-91 (RECORRENTE), SIMONE REGINA CORREIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. IPVA. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DO COMPRADOR. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente, foi devidamente comprovada, não havendo que se falar em dever no pagamento dos impostos gerados pelo comprador.

2.

In casu
, é fato incontroverso que houve a comunicação de venda do veículo junto ao requerido em 20/04/2006, ademais, registre-se que a Autarquia Estadual realizou a transferência dos débitos referentes ao seguro obrigatório e licenciamento anual para a nova proprietária, contudo, deixou de adotar o mesmo procedimento para os débitos decorrentes do IPVA.

3.

Deste modo, a inscrição dos dados na Autora na dívida ativa e protesto no valor de R$ 152,52 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) referentes as cobranças do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor dos anos de 2016 a 2021 são indevidos.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência de débitos e a obrigação de fazer devem ser mantidas.

6.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar aos demandados Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT a transferência de todos os ônus decorrentes (multas, IPVA, seguro obrigatório e licenciamento) da propriedade da motocicleta Honda C100, ano 2003/2003, cor vermelha, placa JZP-8684, a partir de abril/2016 para a Sra. Silvana Gonçalves de Aguiar e condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA-E a contar da decisão e juros de mora a partir do evento danoso, observado o que dispõe o art. 1-F da Lei no 9494/97.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da indenização por danos morais.

Do mesmo modo, o DETRAN/MT recorreu da decisão. Inicialmente sustenta a ilegitimidade passiva, e no mérito, busca a reforma da sentença objurgada.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos recursos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, Honda C100, ano 2003/2003, cor vermelha, placa JZP-8684,e, em 2006 realizou a venda para a Sra. Silvana Gonçalves de Aguiar, com a devida comunicação de venda junto ao DETRAN/MT em 20/04/2006, conforme processo no 00419169/2006 (id no 103090991), porém, apesar de a Autarquia Estadual realizar a transferência dos débitos referentes ao seguro obrigatório e licenciamento anual para a nova proprietária as dívidas de IPVA continuaram em seu nome, o que ensejou a inscrição em dívida ativa referente a débito no valor de R$ 152,52, correspondente ao período de 2016 a 2021.

Inicialmente destaco que evidencia-se a legitimidade passiva tanto do DETRAN, quanto do Estado de Mato Grosso, uma vez que o primeiro detém a responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação e, o segundo, por ser o ente público com competência tributária, na conformidade do disposto nos artigos 22 e 29 da Lei Estadual no 7301/00.

Registre-se ainda que o DETRAN é uma autarquia e como tal é dotado de personalidade jurídica, portanto, legítimo para responder por seus atos.

Constata-se, por oportuno, o interesse de agir do reclamante, na medida em que pretende se eximir em pagar débitos perante os reclamados, sob a alegação de alienação do veículo e a responsabilidade do comprador/terceiro.

Pois bem.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, verbis:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Portanto, no caso, verifica-se que os demandados tinham conhecimento, antes dos lançamentos, de que o reclamante não era mais proprietário do veículo.

A propósito, é evidente que a parte autora não poderá ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por desídia dos órgãos públicos e do comprador que não concluíram o processo de transferência do bem.

Desta feita, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo e a realização da comunicação da venda ao DETRAN/MT, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos.

Destarte, restou configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor, que teve seu nome inscrito na dívida ativa e protestado de forma indevida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00 – dez mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos Recorrentes, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021